Tribunal: TCU
Processo: 003.383/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 323103 (Objeto: Análise de processos administrativos relacionados à exploração de recursos minerais, incluindo aprovação de Plano de Aproveitamento Econômico, instituição de servidão minerária e averbação de arrendamento de áreas necessárias ao desenvolvimento de projeto minerário.)

Inteiro teor:
Acórdão 504/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, noticiando suposta morosidade injustificada da Agência Nacional de Mineração (ANM) na análise de processos administrativos de interesse minerário. Considerando que o denunciante requer a intervenção deste tribunal para que determine a imediata atuação da ANM em pleito de seu interesse, postulando, ainda, a conexão deste processo com o TC Processo 017.685/2025-7 . considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que não se inclui dentre as competências do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de processos administrativos para salvaguarda de direitos e interesses subjetivos de particulares, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, o que não se verifica no caso em tela; considerando que o denunciante busca provimento em substituição à atuação da própria agência reguladora ou do Poder Judiciário, instâncias adequadas para a discussão de lides administrativas individuais; considerando as conclusões da Unidade Auditora Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo), pela ausência dos requisitos de admissibilidade e pela inexistência de conexão com o referido TC Processo 017.685/2025-7 , ante a distinção de seus objetos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235, parágrafo único, do Regimento Interno, 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade pertinentes; b) considerar prejudicado o exame da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças contenham informações pessoais do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 20 ao denunciante e à Agência Nacional de Mineração; e) deferir o pedido formulado pela Agência Nacional de Mineração à peça 23, facultando-lhe o pleno acesso ao processo, à exceção das peças que contenham a identificação do denunciante; e f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.383/2026-1 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Agência Nacional de Mineração - ANM. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.